Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-47.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse. Contrato de promessa de compra e venda. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC). Recurso apresentado pela autora. EXAME: descumprimento de determinação judicial de emenda à exordial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse. Contrato de promessa de compra e venda. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC). Recurso apresentado pela autora. EXAME: descumprimento de determinação judicial de emenda à exordial para a inclusão do atual ocupante do imóvel no polo passivo da ação. Extinção do feito, que era mesmo de rigor, com fundamento nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal da autora. Sentença mantida, mesmo que por fundamento diverso. RECURSO NÃO PROVIDO.